Tribunal: TJSP
Processo: 1013212-37.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Inexistência de omissão e obscuridade. O descabimento da revisão do contrato e rediscussão das cláusulas contratuais, bem assim da composição do saldo devedor, foi devidamente explicitado e amparado pelo art. 30, parágrafo único, da Lei no 9.514/97, descabendo maiores considerações. A possibilidade de purgação da mora até a data do segundo leilão, nos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Inexistência de omissão e obscuridade. O descabimento da revisão do contrato e rediscussão das cláusulas contratuais, bem assim da composição do saldo devedor, foi devidamente explicitado e amparado pelo art. 30, parágrafo único, da Lei no 9.514/97, descabendo maiores considerações. A possibilidade de purgação da mora até a data do segundo leilão, nos termos do art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97 foi igualmente analisada. Questão referente à possibilidade de cobrança de taxa de ocupação e acerca das alegadas benfeitorias explanada no acórdão atacado, não havendo que se falar em omissão ou obscuridade. Recurso revela mera insatisfação com o resultado do julgado. Pretensa outorga de caráter infringente. Ausência de vilipêndio à legislação mencionada.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013212-37.2018.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que são embargantes ANA
PAULA PINHEIRO GUIMARAES SOUSA e RICARDO DOS SANTOS SOUZA, é
embargado MASA TREZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013212-37.2018.8.26.0068/50000 – Barueri – 5a Câmara D. Privado – Voto 37950 CK 2
VOTO No: 37950
EDEC. No: 1013212-37.2018.8.26.0068/50000
COMARCA: Barueri
EMBTES.: Ana Paula Pinheiro Guimarães Souza e outro
EMBDA. : Masa Treze Empreendimentos Imobiliários Ltda.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Prequestionamento.
Inexistência de omissão e obscuridade. O descabimento da revisão
do contrato e rediscussão das cláusulas contratuais, bem assim da
composição do saldo devedor, foi devidamente explicitado e
amparado pelo art. 30, parágrafo único, da Lei no 9.514/97,
descabendo maiores considerações. A possibilidade de purgação
da mora até a data do segundo leilão, nos termos do art. 27, § 2o-B,
da Lei no 9.514/97 foi igualmente analisada. Questão referente à
possibilidade de cobrança de taxa de ocupação e acerca das
alegadas benfeitorias explanada no acórdão atacado, não havendo
que se falar em omissão ou obscuridade. Recurso revela mera
insatisfação com o resultado do julgado. Pretensa outorga de
caráter infringente. Ausência de vilipêndio à legislação mencionada.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração contra o acórdão de f.
440/449, opostos com a finalidade de prequestionamento, apontando omissão e
obscuridade em relação à correição da forma de composição do saldo devedor,
bem como no tocante à possibilidade de purgação da mora e à taxa de ocupação.
Prequestionam os arts. 7o, “p”, 10, § 1o, “a”, “b” e “c”, 28, §§ 2o e 3o, “a”, “2”, 31, §
2o, 33 e 36 da Circular no 6/70, aplicável por força do art. 39, II, da Lei no 9.514/97
c.c. art. 34 e 36 do Decreto 70/66; art. 26 e 27, §§ 4o e 5o, da Lei no 9.514/97 c. c.
art. 876 do CPC, art. 85, § 2o, e 86, CPC, art. 1o, § 4o, da LINDB c.c. art. 5o,
XXXVI, CF; art. 320, CC e art. 5o, II, XXIII, XXXV, LIII, LIV e LV, CF.
É o relatório.
O acórdão embargado analisou as questões postas em
discussão, proferindo a decisão mais apropriada ao tema debatido, ao manter a
procedência da reintegração de posse e a improcedência da ação declaratória.
Apenas a título de esclarecimento, o descabimento da revisão
do contrato e rediscussão das cláusulas contratuais, bem assim da composição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013212-37.2018.8.26.0068/50000 – Barueri – 5a Câmara D. Privado – Voto 37950 CK 3
do saldo devedor, foi devidamente explicitado e amparado pelo art. 30, parágrafo
único, da Lei na 9.514/97, descabendo maiores considerações.
A possibilidade de purgação da mora até a data da realização
do segundo leilão, nos termos do art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97 também foi
analisada (f. 446/447), não havendo que se falar em omissão ou mesmo
obscuridade.
No mais, a questão da taxa de ocupação e das alegadas
benfeitorias também foi destacada (f. 447/449), não merecendo qualquer reparo.
Com efeito, o acórdão abordou as questões trazidas no
recurso, fundamentando adequadamente o posicionamento adotado, de modo
que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade, e o inconformismo
dos embargantes revela mera insatisfação com o resultado do julgado.
Na verdade, existe a pretensa outorga de caráter infringente
ao recurso, o que se reputa inadmissível, eis que absolutamente inadequada a
utilização do recurso integrativo para essa finalidade.
Mesmo com o escopo de prequestionamento, os embargos
devem obedecer aos ditames do art. 1.022 do CPC, e só serão cabíveis nas
hipóteses de omissão, contradição e/ou obscuridade, ou então para correção de
erro material.
Por fim, como já assentado no acórdão embargado (f. 441,
442 e 449), inexiste vilipêndio à legislação supramencionada.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JAMES SIANO
Relator